Tribunal: TJES
Processo: 5006318-38.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006318-38.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE MARIA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006318-38.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ELIETE MARIA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais, ajuizada por
ELIETE MARIA PEREIRA
em face de
BANCO PAN S.A.
Alega a autora, em síntese, que foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário, relacionados a contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o credor, sem que tivesse efetivamente contratado tal serviço. Destaca, no particular, que foram realizados descontos em sua pensão a partir de fevereiro/2020, no valor mensal de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Nestes termos, pretende a declaração de inexistência do débito; a devolução dos valores respectivos, em dobro; e a compensação da lesão extrapatrimonial sofrida.

Em sede de contestação (ID. 2682352), o demandado arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo e a prescrição. No mérito, sustentou que a autora contratou regularmente um empréstimo consignado, tendo lhe sido disponibilizada a quantia respectiva através de depósito em conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil. Nestes termos, impugna a alegação de cobrança indevida, bem como as pretensões reparatórias.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2682362)
,
que
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2682365). Em suas razões, alega que restou evidenciado o desconhecimento acerca da modalidade da contratação, bem como que há diferenças quanto às assinaturas. Portanto, aduz que houve o descumprimento do dever de informar ao consumidor acerca das condições contratadas. Afirma que sua condição é de hipervulnerabilidade, pelo fato de se tratar de pessoa idosa. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2917127). Na ocasião, alega que restou comprovada a contratação do empréstimo e da autorização dos tele saques. Aduz a inexistência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese os contratos de adesão a despeito do empréstimo consignado e cartão de crédito consignado assinados acostados nos autos (IDs. 2682336, 2682337, 2682348, 2682349, 2682351, 2682353), porém, sem quaisquer testemunhas,

verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado, razão pela qual, ouso em discordar do entendimento do magistrado
a quo
.

A contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Significa que foi creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

No presente caso, a autora confirma a contratação de um empréstimo consignado, sendo que, a continuidade das cobranças é justificada pelo banco como se tratando de refinanciamento deste contrato, e que foram solicitados saques pela autora.

Entretanto, da análise dos contratos acostados pelo banco em sua contestação, verifico que os contratos de nº 740052454 (ID. 2682336), 736813717 (ID. 2682337), 709748788 (ID. 2682349), 716680795 (ID. 2682351) e 734819924 (ID. 2682353) são referentes à contratos de cartão de crédito consignado, com autorização para saque.

Somado a isto, chama atenção o fato de que nos contratos de nº 736813717 e 734819924, consta como local da assinatura o município de Eusébio - CE, e no contrato de nº 740052454 o município de Tururu - CE. Não há, nos autos, qualquer menção que a autora tenha se deslocado para estas localidades.

Ademais
,
através das faturas acostadas no ID. 2682338, que não houve utilização do cartão de crédito. A autora, em seu depoimento, afirma que chegou a receber um cartão de crédito (plástico), mas não lhe foi enviada a senha para que pudesse desbloquear e utilizar o cartão.

Portanto, a situação narrada permite concluir como legítima a

alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito. Por conseguinte, entendo que o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Evidentemente que não se está afirmando que os contratos de cartão de crédito são inválidos, mas que no caso em análise, a celebração do negócio se deu mediante vício da vontade do autor, na medida em que ele em momento algum quis contratar um cartão de crédito consignado, até porque, conforme salientado anteriormente, não houve qualquer compra com o cartão.

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente a pretensão autoral.

Nessa esteira, declaro nulo os contratos de nº 740052454, 736813717, 332805987, 709748788, 716680795, 734819924. Por conseguinte, determino que o requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Condeno o requerido a restituir ao autor os valores descontados do benefício previdenciário da autora em razão dos contratos em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante os valores concedidos à consumidora, quais sejam, R$ 373,53 referente ao contrato de nº 332805987 (ID. 2682348), R$ 88,00 referente ao contrato de nº 734819924 (ID. 2682353), R$ 51,00 quanto ao contrato de nº 736813717 (ID. ID 2682337) e R$ 193,00 quanto ao contrato de nº 740052454 (ID. 2682366), totalizando, portanto, a quantia de
R$ 705,53
(setecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo os contratos de nº 740052454, 736813717, 332805987, 709748788, 716680795, 734819924; determinar que o requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante o crédito concedido à consumidora, qual seja R$ 705,53 (setecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos); e por fim, condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

N
ão há qualquer indício de fraude nas contratações realizadas, tanto que a autora, em audiência, quando colhido o seu depoimento pessoal, confirma a realização dos contratos, apesar de não saber indicar o montante total recebido
.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego
-lhe provimento para
manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade
. É como voto.